Tribunal: STF
Processo: Rcl 94946
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado do Rio Grande do Sul, contra decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, no Processo 201.720/RS (2023/0435632-1), por afirmado descumprimento do Tema 793 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal.

O reclamante alega o seguinte:

1. DO OBJETO DA RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A presente reclamação volta-se contra o acórdão proferido pela colenda Primeira  Seção do Superior Tribunal de Justiça, exarado no bojo do Conflito de Competência nº  201.720/RS (2023/0435632-1), que decidiu em descompasso ao julgamento constante no Tema  793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE).
[...]
No caso, o acórdão reclamado, publicado em 27/08/2025, deixou de observar o  entendimento firmado por esse excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793  da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE), no sentido de que o Tribunal de origem deveria  direcionar o cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de  competências, determinar o ressarcimento, se fosse o caso, a quem suportou o ônus financeiro,  e, por consequência a competência para processar e julgar a demanda, nos termos do  entendimento firmado no Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). 
[...]
3. SÍNTESE DA DEMANDA 
Trata-se de demanda ajuizada em face do Estado do Rio Grande do Sul em que  a parte autora postula a realização de procedimento cirúrgico padronizado no SUS, classificado  como de média/alta complexidade e com financiamento MAC, cujo dever de custeio é de  responsabilidade exclusiva da União.
[...]
O v. acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no bojo do  Conflito de Competência 201.720/RS, sob o fundamento de aplicação dos Enunciados 150  e 254 da Súmula do STJ, reconheceu a inexistência de interesse jurídico da União, nos  moldes do artigo 109, I, da Constituição Federal, de modo que definiu ser o Juízo Estadual  o competente para processamento e julgamento do feito relativo a políticas de saúde no  âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS).   
[...]
Na compreensão do Ente Público, porém, na verdade, o ato reclamado deu ao  caso solução em absoluta desconformidade com a tese fixada no Tema 793/STF, leading case  RE n. 855.178-RG/SE, pois, ao aplicar os Enunciados 150 e 254 da Súmula do STJ, assim  como o entendimento de que a decisão estaria em conformidade com o Tema 793/STF,  terminou por conferir ao precedente qualificado interpretação que a Suprema Corte não  lhe deu.
[...]
Assim sendo, tratando o presente caso de pedido para realização de  procedimento cirúrgico, conforme decidido no julgamento definitivo do Tema 1.234/STF, resta  afastada a aplicação do referido tema. Tanto é assim que no Recurso extraordinário e posterior  agravo interno, o Estado alegou a necessidade de aplicação do Tema 793/STF, fundamento este  refutado pelo STJ e que requer a necessidade de análise dessa excelsa Suprema Corte, uma vez  que restou violado o que referido precedente, na forma como foi aplicado ou que deixou de ser  aplicado.
[...]
Com o devido respeito, a fundamentação constante no r. acórdão reclamado  merece ser reformada à luz da contemporânea interpretação constitucional acerca da inclusão  da União como ente obrigatoriamente solidário nas demandas de prestação do direito à saúde e  do alcance do artigo 109, I, da Constituição Federal, no sentido do interesse jurídico do ente  federal e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal.
É oportuno destacar que o marco inicial que interessa à solução do presente feito  é o julgamento da Suspensão de Tutela Antecipada nº 175, ocasião em que o Supremo  Tribunal Federal julgou que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo  fornecimento de medicamentos. 
[...]
Por essa razão, ao julgar o RE nº 855.178, sob a sistemática da repercussão geral  (Tema 793), o Supremo Tribunal Federal viu a necessidade de revisitar a tese, de modo a  aperfeiçoá-la para uma melhor concretização do direito fundamental à saúde. Nesse contexto,  embora tenha reafirmado a responsabilidade solidária entre os três entes da Federação (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) em matéria de tratamento de saúde pelo Poder  Público, viu a necessidade de um maior aprofundamento e compreensão acerca de como  ocorre na prática esta “solidariedade” entre os entes federados, de modo que garanta  respeito às repartições de competência existentes, estabelecidas no âmbito no SUS e, ao  mesmo tempo, confira economicidade e efetividade nas prestações jurisdicionais que  pleiteiam demandas da saúde, principalmente quando acionam no polo passivo entes  diversos dos quais deveriam ali figurar, nos termos do mencionado tema. 
[...]
Destaca-se, ainda, que ao se pleitear a efetiva realização da cirurgia, o custo  do tratamento está intrinsecamente envolvido. Mesmo que o foco da parte autora seja a  realização do procedimento cirúrgico, o custeio é parte indissociável desta obrigação, uma  vez que o tratamento só poderá ser realizado mediante a disponibilização dos recursos  financeiros para tal, que é responsabilidade exclusiva da União. Portanto, a inclusão do ente  financeiramente responsável pelo tratamento, no caso, a União, é medida essencial para garantir  o cumprimento da obrigação, o que não foi observado na decisão reclamada.
No processo principal, da origem, foi postulada a realização de procedimento  cirúrgico padronizado no SUS, classificado como procedimento de alta complexidade,  com financiamento MAC (Média e Alta Complexidade), cujo dever de custeio é exclusivo  da União.
[...]
A decisão desse egrégio Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do  Tema 793 da Repercussão Geral deixou claro que a inclusão do ente federativo responsável  pelo financiamento do fármaco ou procedimento cirúrgico deverá ser feita pelo próprio órgão  judicial. A União necessariamente comporá o polo passivo, não havendo que se falar,  portanto, em litisconsórcio facultativo, e sim em litisconsórcio necessário.
[...]
Portanto, a cassação do acórdão reclamado é medida que se impõe, a fim de  determinar que outra decisão seja proferida com observância dos critérios estabelecidos no  dispositivo do RE 855.178 (Tema 793), qual seja: que o Tribunal de origem direcione o  cumprimento da prestação de saúde conforme as regras de repartição de competências,  bem como determine o ressarcimento, se for o caso, a quem suportou o ônus financeiro (doc. 1, pp. 1-17).

Apresenta as razões para o deferimento do pedido liminar e ao final requer:

d) por fim, a procedência do pedido para cassar a decisão reclamada, como  forma de garantir a autoridade da decisão deste Supremo Tribunal Federal, no  bojo do Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178-ED/SE). (Doc. 1, p. 18).

É o relatório. Decido.

Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).

A reclamação é improcedente em razão da ausência de aderência estrita do ato impugnado às decisões vinculantes do Supremo Tribunal Federal.

No caso, conforme relatado, o reclamante aponta que houve violação ao precedente vinculante fixado no Tema 793 RG, com a seguinte redação:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (grifei).

O acórdão reclamado está assim ementado:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. TEMA 1234/STF. INAPLICABILIDADE AO CASO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA UNIÃO AFASTADA PELA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SÚMULAS 150 E 254 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na demanda em que foi suscitado este conflito de competência, a parte autora pleiteia ordem judicial para a realização de procedimento cirúrgico no âmbito do SUS. A decisão ora agravada, com fundamento nas Súmulas 150 e 254 do STJ, conheceu do conflito para declarar competente o Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Santiago – RS. 2. Considerando que o Juiz Federal reconheceu a inexistência de interesse da União, no caso, afastando, expressamente, a sua legitimidade passiva, deve ser mantida a decisão ora agravada, que concluiu pela competência da Justiça Estadual, nos termos das Súmulas 150 e 254 desta Corte Superior. 3. Agravo interno não provido (doc. 5, p. 1).

Para melhor compreensão da controvérsia, transcrevo trecho do voto:

O processo foi ajuizado perante a Justiça Estadual, tendo sido, inclusive, deferida a medida liminar e realizado o procedimento cirúrgico. Após, foi determinada a inclusão da União no polo passivo e os autos foram remetidos para a Justiça Federal.
Pro sua vez, o Juiz Federal da 6ª Vara de Porto Alegre – SJ/RS reconheceu a ilegitimidade passiva da União, declinou de sua competência e suscitou o presente conflito, sob o argumento de que a presença da União no polo passivo, e o consequente deslocamento da competência para a Justiça Federal, somente é cabível nos seguintes casos: (1) tecnologia não registrada na Anvisa (Tema 793 do STF); (2) medicamento contra câncer (Tema 793 do STF); (3) medicamento padronizado, no SUS, para a doença específica da parte autora, cuja responsabilidade seja da União (Tema 1234 do STF). (fl. 936)
[...]
No caso, como a Justiça Federal reconheceu a ilegitimidade passiva da União, impõe-se a declaração da competência da Justiça Estadual para o julgamento da demanda, nos termos das Súmulas 150 e 254 do STJ, in verbis:
Súmulas 150/STJ: Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas. 
Súmula 254/STJ: A decisão do Juízo Federal que exclui da relação processual ente federal não pode ser reexaminada no Juízo Estadual.
Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões desta Corte em situações específicas de procedimentos cirúrgicos: CC n. 209.404/RS, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 23/12/2024; CC n. 207.314/RS, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 23/12/2024; AgInt no CC n. 206.700/RS, Ministro Paulo Sérgio Domingues, DJEN de 23/12/2024; CC n. 210.417/RS, Ministro Sérgio Kukina, DJEN de 19/12/2024; CC n. 209.561/RS, Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 19/12/2024. Isso posto, nego provimento ao recurso (doc. 5, pp. 2-8).

Reporto-me também à ementa do agravo que negou seguimento ao recurso extraordinário, constante no site do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA JURISDICIONAL. TEMA N. 793 DO STF NEGATIVA DE PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1.1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário com base no Tema n. 793 do STF, que trata da responsabilidade solidária dos entes da federação nas demandas prestacionais na área de saúde. 1.2. A parte agravante sustenta que a União deveria figurar no polo passivo da demanda, motivo pelo qual a Justiça Federal seria competente para processar e julgar o feito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO 2.1. A competência para processar e julgar demanda em que se pleiteia o fornecimento de tratamento médico. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 855.178-RG/SE, firmou o entendimento de que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
3.2. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve a decisão por meio da qual foi fixada a competência da Justiça Estadual. 3.3. O acórdão recorrido está em conformidade com o Tema n. 793 do STF, o que justifica a negativa de seguimento ao recurso extraordinário. IV. DISPOSITIVO 4.1. Agravo interno não provido. 

Dessa forma, verifico que a decisão reclamada está em consonância com o Tema 793 RG do Supremo Tribunal Federal. Isso porque a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável, mas apenas reconheceu a solidariedade entre eles. 

No caso, observo que constou na ementa do acórdão do RE 855.175 ED/SE, redigido pelo Ministro Edson Fachin, o qual originou o Tema 793 de RG:

1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente (grifei).

Menciono ainda o recente julgamento da Rcl 86.971/RN, publicado em 10/4/2026, no qual fui Redator para o acórdão, em caso semelhante:

DIREITO DA SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CUSTEIO DE PROCEDIMENTO MÉDICO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO DECIDIDO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. RECLAMAÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. AGRAVO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que julgou procedente a reclamação, a qual foi proposta para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
 2. A questão em discussão consiste em saber se houve violação à autoridade da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 855.178/SE – Tema 793 da Repercussão Geral. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. No Tema 793 da Repercussão Geral, fixou-se a tese de que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.
4. No caso dos autos, não há falar em desrespeito ao Tema 793 da Sistemática da Repercussão Geral, pois a autoridade reclamada não se negou a direcionar a determinação do custeio do procedimento médico ao ente federativo afirmadamente responsável. 
5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal exige, para o cabimento da reclamação, a demonstração de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, o que não se verifica no caso. 
 IV. DISPOSITIVO
 6. Agravo regimental provido.

Com efeito, a jurisprudência firme desta Suprema Corte exige, para o cabimento da reclamação, que fique demonstrada, em regra, a aderência estrita entre o ato reclamado e o conteúdo do paradigma apontado como violado, o que não ocorre no caso. 
Na mesma linha, cito, ainda: Rcl 81.506/PB, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 7/8/2025; Rcl 71.009/MA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 2/9/2024; e Rcl 82.108/PB, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 22/7/2025.

Ante o exposto, julgo improcedente esta reclamação (art. 161, parágrafo único, do RISTF).

Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.

Publique-se.

Brasília, 21 de maio de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator